Tribunal: STF
Processo: Rcl 59752
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.



1.Nas informações prestadas, a autoridade reclamada noticiou haver diligências em curso que devem permanecer sigilosas para não comprometer sua eficácia.



2.Enquanto tais diligências estiverem em andamento, o acesso aos autos deve ser restringido, sob o risco de gerar dano irreparável ou de difícil reparação.



3.Ausência de estrita aderência do presente caso com a Súmula Vinculante 14.



4.Reclamação a que se nega seguimento.



1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Rogério de Souza Santos, contra decisão proferida nos autos do Processo nº 50006429-47.2023.8.24.0033, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC. Alega-se afronta à Súmula Vinculante 14.



2. O autor afirma que sua defesa constituída solicitou acesso aos autos em duas oportunidades e teve os dois pedidos indeferidos. Narra que teve a prisão temporária decretada em 03.05.2023 e que, finalizado o prazo legal, foi convertida em prisão preventiva. Sustenta que com o indeferimento “não se tem ciência dos fundamentos da conversão da prisão temporária em preventiva.” Requer, por fim, “o provimento da liminar [para] suspender o ato impugnado para evitar danos irreparáveis, e consequentemente, liberação das diligencias já realizadas para vista da defesa (art. 989, II CPC)”.



3. O órgão reclamado prestou informações.



4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. PLEITO DE HABILITAÇÃO PARA ACESSO INTEGRAL DOS AUTOS. INDEFERIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE N. 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



5. É o relatório. Decido.



6. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).



7. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



8. A autoridade reclamada informou que não autorizou o acesso aos autos porque há diligências sigilosas em curso, cuja ciência comprometerá sua eficácia. 



9. A Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito (Rcl 10.110, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator